Tribunal: TJPA
Processo: 0823742-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823742-58.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COBERCHAPAS COMERCIO DE PLACAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito tributário e processual civil.
Embargos de declaração
. ICMS-DIFAL. Anterioridade nonagesimal. Omissão inexistente. Prequestionamento. Inviabilidade de rediscussão do mérito.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, em agravo interno, confirmou decisão monocrática que autorizou a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal) a partir de 05 de abril de 2022, com base na LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise de dispositivos legais alegadamente relevantes para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado encontra-se fundamentado nos dispositivos constitucionais e legais, bem como em jurisprudência consolidade que fundamentam a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, para fins de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal)

5. Rejeição fundamentada do pedido de sobrestamento, com base em jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria.

6. Inviabilidade de embargos como meio de rediscussão do mérito da decisão.

7. Reconhecimento do prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, "a" e "b"; 155, § 2º, VII; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 87/96; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; Tema 1093 da Repercussão Geral; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0819548-20.2019.8.14.0301) opostos por COBERCHAPAS COMÉRCIO DE PLACAS LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Apelo do Ente Estatal para permitir a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal) a partir de 05 de abril de 2022, conforme a Lei Complementar nº 190/2022.

O Acórdão recorrido possui a seguinte ementa:

Ementa: Direito tributário. Agravo interno. ICMS. Difal. Princípios da anterioridade nonagesimal e anual. Lei Complementar nº 190/2022.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, para permitir a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal) a partir de 05 de abril de 2022, conforme a Lei Complementar nº 190/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência do Difal do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no exercício de 2022, à luz dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, bem como se se impõe o sobrestamento do feito ante a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

III. Razões de decidir

3. A LC 190/2022 não criou nem majorou tributo, apenas disciplinou regra de repartição da arrecadação tributária entre os entes federativos.

4. Aplica-se o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 3º da LC 190/2022 e entendimento consolidado no STF.

5. A jurisprudência do STF (ADIs 7066, 7070 e 7078 e Tema 1093) firmou entendimento vinculante sobre a constitucionalidade da cobrança do Difal após 90 dias da publicação da LC 190/2022.

6. Inexiste fundamento para o sobrestamento do feito, ante a jurisprudência já consolidada pela Corte Suprema.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que não houve manifestação expressa acerca de diversos dispositivos legais que fundamentaram a matéria discutida nos autos, os quais entende serem essenciais para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores. São eles: Art. 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal; Art. 4º, § 2º, incisos I e II; art. 11, inciso V, alíneas “a” e “b”, e § 7º; art. 12, incisos XIV, XV e XVI; art. 13, incisos IX, alíneas “a” e “b”, X, §§ 1º, 3º, 6º, incisos I e II, e § 7º; e art. 20-A, todos da Lei Complementar nº 87/96, incluídos pela LC nº 190/22;

O Embargado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração passando à sua apreciação.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto aos dispositivos legais que fundamentam a alegada necessidade de aplicação do princípio da anterioridade anual para a cobrança do ICMS e o pedido de sobrestamento do feito.

Não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado registra expressamente o entendimento acerca da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao caso concreto, fazendo referência à Emenda Constitucional nº. 87/2015, artigo 155, § 2º, VII, da CF/88, Lei Kandir (LC nº. 87/96), Lei Complementar 190/2022, Convênio ICMS nº 93/2015, Lei Estadual nº 8.315/15; ADI nº. 5469 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº. 1.287.019/DF (Tema 1093) e Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078.

No tocante ao pedido de sobrestamento, o Acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou o pedido nos seguintes termos:

(..) No tocante à alegação da parte agravante de que o Tema 1266 de Repercussão Geral ainda se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre observar que a controvérsia jurídica tratada no presente agravo já foi devidamente apreciada e solucionada pela Suprema Corte em diversos precedentes de observância obrigatória, notadamente nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 da Repercussão Geral.

Referidas decisões forneceram parâmetros precisos quanto à aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, além de terem firmado entendimento sobre a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 190/2022. De tais entendimentos extrai-se, de forma inequívoca, que a mencionada norma não institui nem majora tributos, impondo tão somente a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Além disto, a ausência de julgamento definitivo do Tema 1266 não possui o condão de modificar o entendimento já assentado pelo STF, tampouco de fundamentar eventual suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL com base em alegadas incertezas interpretativas. A jurisprudência consolidada pela Corte Suprema oferece respaldo suficiente para a manutenção da cobrança do diferencial de alíquota, em consonância com a legislação complementar e a interpretação constitucional vigente.

No caso concreto, a contar da intimação eletrônica realizada em 16.08.2022 o prazo para interposição do recurso de apelação encerrar-se-ia apenas em 06.09.2022, sendo tempestivo o apelo protocolado pelo Recorrente (...)

Dessa forma, descabe a alegação de omissão suscitada pelo Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado as questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, inexistindo omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025